Tribunal: CARF
Processo: 10983.900282/2015-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.900282/2015-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.110 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 30/06/2008
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO.
FALTA
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA. NÃO CABIMENTO.
Cabe ao interessado a apresentação de provas para comprovação do direito
creditório que alega possuir, No âmbito administrativo fiscal incumbe à
Recorrente o ônus de provar o alegado direito ao crédito, nos termos do art. 16
do Decreto 70.235/72, apresentado as razões e as provas na impugnação,
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO DAS
RETENÇÕES. OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NÃO
CABE
À
AUTORIDADE
JULGADORA
COMPLEMENTAR
A
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
Apesar de haver previsão legal de que a comprovação de retenção de impostos
é através do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela fonte
pagadora, há possibilidade de comprovação da retenção por outros meios. No
presente caso a contribuinte não apresentou absolutamente nenhum documento
comprobatório na manifestação de inconformidade tampouco no recurso
voluntário. Não cabe à autoridade julgadora complementar instrução
processual de nenhuma das partes, nem do contribuinte, nem do FISCO.
MULTA
DE
MORA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
CABIMENTO.
A multa de mora aplicada é decorrente de saldo de débito indevidamente
compensado por insuficiência de crédito. A multa está prevista no art. 61 da
Lei n° 9.430, de 27/12/1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.900282/2015-79
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900282/2015-79

Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros (suplente
convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 07-41.168, de 28 de dezembro
de 2017, da 3a Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
contra despacho decisório que homologou parcialmente a compensação declarada pela
contribuinte.
A contribuinte encaminhou a DCOMP n° 33220.84205.111010.1.7.03-4201, cujo
crédito é relativo a saldo negativo de CSLL do 2o trimestre de 2008 no valor de R$ 96.243,42.
A compensação foi homologada parcialmente porque as parcelas componentes do
crédito (que eram relativas apenas a retenção em fonte) informadas na DCOMP foram de R$
176.908,34, mas confirmadas somente R$ 127.780,34. Como a CSLL devida informada na DIPJ
totalizou R$ 80.665,22, o saldo negativo reconhecido foi de R$ 47.115,12, insuficientes para
compensação integral dos débitos informados na DCOMP n° 33220.84205.111010.1.7.03-4201.
Também não foram homologadas as compensações que utilizavam o mesmo crédito, cujos
débitos
foram
declarados
nas
DCOMPs
n°
24839.83811.160311.1.7.03-9595
e
23975.07769.030513.1.7.03-0270.
A contribuinte defendeu a validade das compensações, afirmando que “a prova
está na confrontação das notas fiscais e ainda nos comprovantes de recebimento, donde se
percebe que a recorrente recebeu tão somente o saldo líquido da Nota Fiscal, já deduzidos os
valores retidos a título de tributação pelos tomadores”, e que “A EVENTUAL INFORMAÇÃO
ERRÔNEA OU EQUIVOCADA, OU MESMO, A NÃO ENTREGA DAS ‘DIRF’ POR PARTE DE
SEUS CONTRATANTES (tomadores) A RECEITA FEDERAL DO BRASIL NÃO PODE, PER SI,
CONSTITUIR ÓBICE À COMPENSAÇÃO”.
Afirmou a contribuinte que “simples confronto das Notas Fiscais com o Extrato,
corroborados, inclusive, com os demais instrumentos de que dispõe essa DRFB-Florianópolis
demonstram que as importâncias retidas e compensadas condizem exatamente com os valores
então glosados, situação que esvazia o despacho decisório que somente pautou-se nas
informações até então dadas pelos tomadores, sem qualquer questionamento ou verificação de
erro ou equivoco por parte destes. A impugnante, alias, não teria condições de, desde logo,
produzir outras provas se não as ora apresentadas, porquanto estranhas a sua regular
contabilidade.”
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900282/2015-79

Defendeu que o recolhimento dos valores retidos e a apresentação da DIRF são
atribuições de responsabilidade do tomador do serviço, e que não se encontram sob seu controle,
de modo que não lhe poderiam ser exigidas tais providências.
Enfatizou que “tendo-se em vista as imposições legais vigentes, ao prestador
somente seria exigido o recolhimento, ou tal comprovação, acaso o preço do serviço fosse pago
sem qualquer retenção pelo prestador, ou seja, tendo recebido o valor 'bruto' na integra, pois
assim já estaria ciente de que não houve observação da norma, seja da Lei n° 8.981/95 e seu art.
86, seja da Lei n° 9.430/96 em seu art. 64”.
A contribuinte também sustentou que compete à Administração Tributária a
verificação do exato montante informado no PER/DCOMP pelo prestador, quando tal
informação não coincidir com a informação repassada pelo tomador na DIRF.
Alegou que a glosa ora combatida representa uma dupla cobrança que lhe está
sendo exigida, em afronta ao princípio da legalidade, e faz referência sobre a necessidade de
prevalecer a busca da verdade material como meio de observância dos princípios da presunção
de inocência, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da legalidade, da
moralidade, da eficiência, da razoabilidade, da proporcionalidade, da boa fé, bem assim da
vedação ao enriquecimento ilícito.
Contestou a exigência da multa de mora, arguindo, para tanto, que
“hodiernamente, a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação do princípio da
responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do princípio da boa-fé do contribuinte”.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ pelo fato
da contribuinte não ter juntado aos autos nenhum documento para comprovar que sofreu
efetivamente as retenções pleiteadas.
Consignou a DRJ que a contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de
retenção na fonte da CSLL emitidos pelas fontes pagadoras em seu nome; notas fiscais;
comprovantes dos pagamentos; escrituração contábil ou outras provas hábeis e idôneas a
demonstrar que a manifestante sofreu o ônus da retenção e que as respectivas receitas foram
oferecidas à tributação.
E além disso, afirmou a DRJ, que competia à contribuinte vincular os registros
contábeis a documentos que os respaldassem, não lhe sendo lícito simplesmente juntar uma
massa de documentos ao processo sem indicação individualizada dos registros a que se
referissem.
Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (e-fls. 73-
98) onde alegou que “ Durante o procedimento de fiscalização, a autoridade administrativa
confrontou os retenções declaradas pelos clientes da Recorrente com as compensadas por ela,
sendo que na medida em que identificava divergências e intimava a Recorrente a apresentar
documentos que comprovassem as retenções, o que foi promovido por ela.”
Argui a Recorrente a nulidade do acórdão porque entende que a DRJ deveria ter
determinado a realização de diligências complementares para elucidação da dúvida quanto à
retenções não confirmadas, dando oportunidade à Recorrente de comprovação, ou ainda, que
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900282/2015-79

intimasse as fontes pagadoras para confirmarem se houve ou não a retenção informada pela
Recorrente.
Afirma que a retenção em fonte independe de destaque na nota fiscal, sendo
obrigação da fonte pagadora a efetivação das retenções, e que portanto presume-se que a tenha
feito.
E em assim sendo, continua a Recorrente, se há determinação legal para a
retenção, inclusive com aplicação de multa em caso de não cumprimento, não seria o prestador
de serviço (a Recorrente) que precisaria comprovar as retenções, mas a Receita Federal é que
deveria fiscalizar aquele que deixou de reter, autuando-o com aplicação de multa por
descumprimento de obrigação tributária.
Aduz que no caso caberia presunção da verdade seria a seu favor, uma vez que a
emissão regular da nota fiscal implicaria o reconhecimento presumido de retenção de CSLL e
IRPJ.
Defendeu que a melhor solução a ser dada seria a anulação da decisão recorrida
possibilitando a realização de diligência complementar a fim de sanar as dúvidas que impediram
o reconhecimento do direito da Recorrente.
Afirmou que pretende juntar aos autos provas robustas da retenção sofrida e que
será anexado relatório financeiro onde serão informados as notas e os pagamentos efetivados
com as retenções.
Irresignaou-se a Recorrente contra a aplicação da multa, pois entende que não
haveria que se falar em crédito tributário em favor da Fazenda Pública, tampouco em multa pelo
seu inadimplemento uma vez que inexiste em função da prova de retenção pela fonte pagadora
em montante condizente com aqueles aproveitados em PER/DCOMP, não podendo ser exigido
da Recorrente.
Afirma, ainda, que “a melhor doutrina tem se posicionado em favor da mitigação
do principio da responsabilidade objetiva traçada pelo CTN em favor do principio da boa-fé do
contribuinte, de modo que a defesa atualmente encampada pauta-se na percepção de agir culposo
ou doloso por parte deste.”
Requer ao final que o acórdão recorrido seja anulado determinando-se instrução
complementar do processo com as informações acerca das notas e/ou CNPJ cuja retenção não
concedeu crédito complementar, e encaminhando para novo julgamento perante a Delegacia de
Julgamento.
Caso essa Turma entenda em não anular o acórdão recorrido, pleiteia o
reconhecimento das retenções presumidamente ocorridas com a consequente homologação da
totalidade das compensações declaradas.
Requer a juntada complementar de documentos juntados, por ser legítimo seu
interesse em ver resolvida a questão na esfera administrativa.
É o Relatório, no essencial.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900282/2015-79

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento.
A questão discutida nos autos é bastante conhecida do Colegiado e trata do não
reconhecimento de retenções em fonte informadas na DCOMP para composição do saldo
negativo.
A apresentação do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela
fonte pagadora (informe de rendimentos) para fins de comprovação da retenção decorre de
expressa disposição legal contida no art. 55 da Lei n° 7.450/85:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.
Contudo, há que se concordar com a Recorrente de que o dever instrumental de
emitir e fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao FISCO é da fonte
pagadora. A fonte pagadora pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as
retenções ao FISCO ou encaminhá-los com erro.
Não há como impor um ônus ao contribuinte que dependa de informações
prestadas ao FISCO por um terceiro. O contribuinte pode exigir da fonte pagadora a entrega dos
informes de rendimentos, mas não dispõe de poder sancionatório caso não seja atendido.
Dessa forma, se a fonte pagadora não emitir o referido comprovante não se pode
deixar de reconhecer as retenções se o beneficiário do pagamento conseguir comprovar com
outros meios de prova que sofreu aquelas retenções.
No entanto não posso concordar com a Recorrente de que seria obrigação do
FISCO comprovar que as retenções ocorreram. É que a informação que o FISCO possui é a
prestada pelas fontes pagadoras. Como a interessada na utilização das supostas retenções é a
Recorrente, cabe a ela apresentar outros documentos que comprovem sua alegação. Aliás os
documentos para comprovação são de sua própria lavra ou deveriam estar sob sua guarda (notas
fiscais, extratos bancários, escrituração contábil e fiscal).
Da arguição de nulidade do acórdão
Argui a Recorrente a nulidade do acórdão com o argumento que a DRJ deveria ter
determinado a realização de diligências complementares para elucidação da dúvida quanto à
retenções não confirmadas.
Não assiste razão à Recorrente.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900282/2015-79

É que cabe ao interessado, no caso a Recorrente, a apresentação de provas para
comprovação do direito creditório que alega possuir. Tal obrigatoriedade está estampada no art.
373 do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; (g.n)
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Com efeito, no âmbito administrativo fiscal incumbe à Recorrente o ônus de
provar o alegado direito ao crédito, nos termos do art. 16 do Decreto 70.235/72, apresentado as
razões e as provas na impugnação, inaugurando o contencioso :
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos discordância
e as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se: a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Portanto não há razões para nulidade da decisão de piso.
Das provas para comprovação das retenções
Apesar de haver previsão legal de que a comprovação de retenção de impostos é
através do comprovante de retenção emitido em nome da empresa pela fonte pagadora (informe
de rendimentos), há possibilidade de comprovação por outros meios.
A possibilidade de apresentação de outros meios de prova para comprovação de
retenções é reconhecida por este Conselho, por meio da Súmula vinculante CARF n° 143, cujo
verbete reproduzo abaixo:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900282/2015-79

(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso porém, a Recorrente não apresentou absolutamente nenhum
documento comprobatório na manifestação de inconformidade tampouco no recurso voluntário.
Limitou-se a afirmar que as provas seriam apresentadas em diligência
complementares.
Ora, cabe ao interessado, no caso a Recorrente, a apresentação de provas para
comprovação do direito creditório que alega possuir, nos termos do art. 373 do CPC e tais provas
deveriam ter sido juntadas na manifestação de inconformidade de acordo com o art. 16 do
Decreto 70.235/72.
Não cabe à autoridade julgadora complementar instrução processual de nenhuma
das partes, nem do contribuinte, tampouco do FISCO. É ônus de cada um dos litigantes juntar
aos autos as provas que julgarem necessárias para fundamentar suas teses.
O princípio da verdade material não pode servir de fundamento para que a
autoridade julgadora determine a realização de diligência para a juntada de provas que deveriam
ser carreadas aos autos pela Recorrente, que aliás são de sua própria lavra ou deveriam estar sob
sua guarda como as notas fiscais, os extratos bancários e a escrituração contábil e fiscal.
Portanto, considerando que para fins de compensação há necessidade da
comprovação da liquidez e certeza do crédito tributário pleiteado, e no presente caso a
Recorrente não apresentou nenhum documento comprobatório sequer; nem os comprovantes de
rendimentos previstos na legislação de regência da matéria, tampouco notas fiscais, extratos
bancários e documentos contábeis e fiscais, que poderiam suprir a falta dos comprovantes de
rendimentos como já havia consignado no acórdão recorrido, não há motivo para a reforma da
decisão de piso.
Da multa de mora
Irresignou-se a Recorrente contra a aplicação da multa, com a alegação que não
haveria crédito tributário em favor da Fazenda Pública pelas provas que teria juntado aos autos.
A multa de mora informada no Despacho Decisório é aplicada em decorrência de
débitos indevidamente compensados uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar os débitos veiculados pelas DCOMPs.
A multa de mora informada no Despacho Decisório é decorrente de saldo de
débito indevidamente compensado por insuficiência de crédito. A multa está prevista no art. 61
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996, in verbis:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos
fatos geradores ocorrerem a partir de I o de Janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa
de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.110 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.900282/2015-79

§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2° O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subsequente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento."
A multa de mora deverá ser aplicada uma vez que está legalmente prevista.
Conclusão
Por todo o acima exposto voto em negar provimento ao recurso voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital